Tribunal: STF
Processo: HC 221167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quirós Bello em favor de Mário Barbosa da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 766.775/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 1º.6.2022 pela prática do crime do art. 121, § 2º, III, e 211 do Código Penal, contra sua companheira, na data de 6.1.2014.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e família constituída. (p. 4)



    Afirma que a prisão seria desnecessária porque o paciente já tem conhecimento da ação penal, constituiu advogado nos autos e se compromete a se apresentar quando necessário. (p. 7)



    Aduz que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 27.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que negou a revogação da prisão preventiva:



    “Tal como mencionado na decisão de fls. 660/662, observa-se dos autos que o acusado registrou ocorrência do desaparecimento de sua então companheira Graciete (fls. 104/105) em janeiro de 2014.



    No entanto, em diversas diligências realizadas durante a fase investigativa, o acusado não foi encontrado (fls. 135/136 – junho de 2015; fls. 151/152 – julho de 2015; fls. 296 – março de 2018; fls. 579/581 – outubro de 2020).



    Na única vez em se conseguiu (aparentemente) localizar a residência do acusado (fls. 296), tratava-se da casa de sua filha Mônica e o réu não se encontrava, sendo que a filha se comprometeu a entregar a notificação, mas ainda assim o réu não compareceu em delegacia (fls. 302).



    Recorde-se ainda que a filha do acusado foi ouvida em março de 2020 e disse que brigara com o pai e não sabia de seu paradeiro, muito embora acreditasse que ele poderia ter se mudado para a região Nordeste (fls. 554/555).



    Ademais, nas pesquisas SIEL e INFOJUD realizadas nesta data foram obtidos endereços já diligenciados negativamente a fls. 579/581.



    Diante de tais circunstâncias, tal como mencionado a fls. 660/662, o desaparecimento do acusado representa um risco para a futura aplicação da lei penal, mostrando-se imprescindível a prisão cautelar.



    Nessa linha, não obstante o comparecimento do acusado em juízo, constituindo Defensor, não tem o condão de infirmar a necessidade da custódia cautelar sob o prisma da garantia de aplicação da lei penal”. (eDOC 6)



    Percebe-se que o paciente abandonou o distrito da culpa, e a avaliação desse comportamento como tentativa de se furtar à aplicação da lei penal exige um maior esclarecimento da sequência fática. Não posso, portanto, decidir inicialmente da controvérsia, antes que tenha sido apreciada pela instância ordinária.



    Registro ser da jurisprudência desta Corte que a ausência do distrito da culpa é causa apta a justificar a prisão preventiva, como ilustram esses arestos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente